Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004643-06.2020.8.11.0000 - COMARCA DA ...
AGRAVANTE: MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVADO: ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO, EDER LASTA, VOLMIR LASTA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Execução n.o 1001173-11.2019.811.0029, proposta contra ADEMIR FRANCISCO BOSQUEIRO e Outros, que em análise aos Embargos à Execução opostos pelo agravado declinou a competência de ambos os processos para a Comarca de Coronel Vivida no Estado do Paraná.
O Agravante afirma que não é possível o declínio da competência, uma vez que não se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor porquanto a compra dos insumos financiados pela Cédula de Produto Rural tem destinação ao fomento da atividade rural dos agravados, portanto o juízo competente para análise da controvérsia é do local de realização de todas as negociações e de sua propriedade rural nos termos do art. 53, III, d, do CPC.
Argumenta, também, que no mencionado contrato elegeram como foro competente para dirimir qualquer dúvida o de Canarana/MT, portanto se aplicaria a regra do art. 63 c/c o art. 781, ambos do CPC.
Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão, no mérito, pelo provimento recursal para que a decisão agravada seja reformada e mantida a competência perante a justiça estadual de mato grosso.
É o relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que embora as decisões que tratam sobre competência não estejam expressamente previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que essas se enquadrariam às hipóteses dos incisos do mencionado dispositivo, como se pode observar:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXAMINA COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC/2015 CONFIGURADA. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 998. [...] II - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme assentado pela Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT (Tema Repetitivo n. 988, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018), admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versa sobre matéria de competência (REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018). [...]. III - Recurso especial provido. (STJ, REsp 1800696/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019). (Destaca-se)
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca o efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos do artigo 1.019, inc. I, do CPC, que assim determina:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; ”
Pois bem. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do CDC à relação de compra e venda de insumo agrícola, realizada por meio de Cédula de Crédito Rural, que se reconhecida aplicabilidade permite que o processamento do feito seja realizado no domicílio do consumidor. Da mesma forma, haveria dúvida quanto ao local de domicílio dos agravados, uma vez que haveriam documentos em que esses apontariam a cidade de Canarana como tal.
Sobre o assunto, em análise perfunctória da matéria, a dúvida quanto ao domicílio e quanto a aplicabilidade do CDC, permite a suspensão dos efeitos da decisão agravada, para se evitar a indevida remessa do processo a juízo em tese incompetente.
De modo que prudente, o aguardo da análise do mérito deste recurso, como respectivo contraditório das partes ex adversas para efetivação ou não da providência determinada na instância de origem.
Portanto, nos termos do inc. I do art. 1019 do CPC, entendo que os efeitos da decisão combatida devem ser suspensos até o julgamento deste recurso.
Ante o exposto, DEFIRO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS da decisão vergastada até a análise do mérito deste Agravo de Instrumento pelo Colegiado.
Comunique-se ao Magistrado de primeira instância sobre o teor desta decisão, nos termos da parte final do inc. I do art. 1.019 do CPC.
Intimem-se os Agravados para apresentarem resposta, com fulcro no inc. II do art. 1.019 do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição